Tribunal: STF
Processo: ARE 1484189
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ILICITUDE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA UNICAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    III - A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos sejam confirmados em investigação preliminar ou complementar. Mandado de busca e apreensão baseado apenas em denúncia anônima. Nulidade. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.